Tribunal: STF
Processo: ARE 1482686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR SUPOSTO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 514. COMPENSAÇÃO REMUNERATÓRIA INDEVIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Sustenta o apelante que a sua remuneração deveria ter sido proporcionalmente majorada à ordem de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos), devido ao aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais promovido pela LCE 169/2011.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento pela sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese de que “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (Tema 514).



    3. No caso dos autos, a LCE 169/2011, que redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, em seu art. 5º, dispõe que se aplicam as disposições contidas no art. 19, da LCE 155/2010 (a qual fixou a jornada de trabalho em 40 horas semanais para a Polícia Civil).



    4. Quanto aos policiais militares, em relação à jornada de trabalho anterior à LCE 169/2011, não existem provas de efetivo aumento após a aplicação da Lei Complementar 155/2010.



    5. O Suplemento Normativo – SUNOR-Nº G 1.0.00.023, de agosto de 2013, descreve a jornada de trabalho regular da PMPE, cuja regra é de 40 (quarenta) horas semanais.



    6. Além disso, o Regime de dedicação integral dos militares está previsto no Estatuto da Polícia Militar, e a Lei Complementar Estadual nº 49/2003 especificou a jornada de trabalho dos policiais, civis e militares, em regime especial, em doze horas de atividade por trinta e seis de repouso, nos termos do art. 46, III.



    7. Não restou demonstrado o efetivo aumento da jornada de trabalho dos policiais militares, sendo incabível, assim, a compensação salarial ora almejada.



    8. Apelo desprovido. Decisão unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV, 39, § 1º, II; 42, §1º e §2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente